Tribunal: STF
Processo: CJ 5973
Classe: CJ
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1975-04-30
Data de publicação: 1975-04-30

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL.
II. SE, NA AÇÃO ENTRE PARTICULARES OFERECIDA PERANTE A JUSTIÇA
ESTADUAL E POR ELA DECIDIDA EM PRIMEIRA INSTÂNCIA, INTERESSE NÃO FOI
MANIFESTADO PELA UNIÃO , NEM ENTIDADES REFERIDAS NO ART. 125, I, NA
CONDIÇÃO NELE PREVISTA, NEM OCORREU A INTERVENÇÃO A QUE SE REFERE O
SEU PAR 2, TODOS DA CONSTITUIÇÃO,A COMPETÊNCIA E DA REFERIDA JUSTIÇA
(ESTADUAL III. CONFLITO DE JURISDIÇÃO CONHECIDO, PARA DECLARAR
COMPETENTE O TRIBUNAL DE JUSTIÇA SUSCITADO.